Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007096-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 02.094.619/0001-38 (AGRAVANTE), D AZ PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 21.438.069/0001-71 (AGRAVADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO - OPOSIÇÃO DO DEVEDOR POR MEIO EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO NÃO ATACADA EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – BENS PENHORADOS E AINDA NÃO AVALIADOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O EXCESSO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NO PONTO DESPROVIDO.

Se a decisão primeva não é atacada no prazo assinalado pelo CPC, o direito da parte em se insurgir resta afetada pela preclusão, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesse tocante.

Inexistindo nos autos a avaliação dos bens penhorados, não há que se falar em redução da penhora, porque impossível se aferir, com segurança, o alegado excesso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007096-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MÉDIO NORTE LTDA - ME

AGRAVADO(S):

DAZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito ativo interposto por
CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MÉDIO NORTE LTDA - ME
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1027614-27.2018.811.0041, ajuizada por
DAZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
que
negou o pedido de restabelecimento do prazo dos Embargos a Execução, bem como a redução da penhora realizada em imóveis da agravante
.

A agravante aduz que
“o eminente magistrado rejeitou de plano o protocolo dos Embargos a Execução, encartado de forma equivocada nos autos da ação executiva, asseverando ser inviável a forma em que foi apresentado, não concedendo prazo para que a parte, peticionasse na forma devida, distribuído por dependência, autuado de forma apartada, devendo ser observado o rito dos artigos 914 a 920 do CPC, com observância dos requisitos do 319 do CPC , não permitindo a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configura excesso de formalismo, sob o argumento de erro grosseiro e da demora na solicitação”
(sic).

Discorre que
“em que pese o art. 914, §1o, do CPC prever que os Embargos à Execução sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruído com cópias de peças processuais relevantes, a protocolização dos embargos à execução nos autos do próprio processo executivo constitui erro sanável”
(sic).

Assevera, ainda, que há excesso de penhora no caso concreto.

Afirma que
“conforme cálculo apresentado em 28 de fevereiro de 2019 pela exequente, o valor do débito é de R$ 220.835,30 (Duzentos e vinte mil, oitocentos e trinta reais e trinta centavos)”
(sic).

Acrescenta que a exequente, ora agravada, requereu ao juízo a penhora de “
um apartamento com três vagas de garagem, o Apartamento n. 12 do Edifício Bouganville (matrícula 43.263), vagas de garagens matriculas 43.264 e 43.265;(doc. 01) bem como o principal imóvel da empresa – um Terreno com edificações em fase de construção (matricula 105.850), com área de 7.800,00 mt2 , onde existe um prédio já em construção com estrutura de fundação e dois pisos já com lajes batidas (doc.02) (...), todos com registro no Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá – MT, sem nenhuma restrição em nome da empresa executada, exceto a penhora objeto do presente Agravo
” (sic).

Assevera que
“houve equivoco do causídico ou má-fé da exequente ao indicar os bens retro citados da executada, em virtude do excesso de penhora, onde só o terreno está orçado em aproximadamente de R$ 3.434.446,08 (três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos), conforme cálculo da Prefeitura para cobrança de IPTU (doc. 04), no entanto tem valor de mercado de aproximadamente 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme valor que está sendo negociado, e o imóvel que se encontra em construção, conforme fotografias que comprovam as obras em andamento (doc.05), já teve oferta em valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), bem como o apartamento que se encontra localizado no Edifício Bouganville , em área nobre na Avenida do CPA, cuja avaliação contida no IPTU do presente exercício é de R$ 2.739.175,38 (dois milhões setecentos e trinta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) (doc.06), sem contar as vagas de garagem cujo valor estimado é de R$ 64.548,62 (sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), cada uma (doc.07)”
(sic).

Sendo assim, entende que há desproporcionalidade e excesso entre a dívida e bens penhorados.

Salienta que em caso de manutenção da penhora sobre todos os bens apresentados, haverá
“prejuízos imensuráveis à executada CIC Construtora, podendo causar a sua iminente quebra e falência, com a demissão dos funcionários que ainda remanescem, pela impossibilidade do acerto rescisório”
(sic).

Expõe que a penhora somente do apartamento seria suficiente e não causaria nenhum prejuízo ao exequente, já que possui avaliação quase 10 vezes maior que o débito executado e liquidez, inclusive imediata. Motivo pelo qual requer que a penhora recaia apenas sobre o apartamento n. 12 do Edifício Bouganville (matrícula 43.263) e respectivas garagens.

Com esses argumentos, requer a cassação da decisão que
rejeitou os embargos à execução encartado nos próprios autos executivos, bem como seja reconhecido o excesso de execução e a penhora recaia apenas sobre o apartamento, por este ser menos oneroso e gravoso a executada, e não apresentar prejuízos a exequente
(id. 84955474).

A tutela recursal foi indeferida em 14/05/2021, por esta Relatoria (id. 86697958).

A agravada apresentou contraminuta ressaltando que a reabertura de prazo para apresentação dos embargos à execução esbarra na preclusão da matéria e, quanto ao excesso de execução, que os imóvel ainda não foram avaliados, de modo que ainda não é possível mensurar eventual excesso de execução (id. 87294976).

Preparo devidamente recolhido (Id. 85184459).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DAZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
ajuizou a ação de
execução de título executivo extrajudicial
em desfavor de
CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA MÉDIO NORTE LTDA – ME, ora agravante
, objetivando o recebimento de R$158.131,65 (Cento e cinquenta e oito mil, cento e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), em razão do distrato de compromisso de compra e venda de imóvel e confissão de dívida, referente a sala comercial, Bloco A, Unidade 1105, do empreendimento comercial, denominado “CIC Business América”, em Cuiabá/MT.

A empresa agravante apresentou embargos à execução, no bojo dos autos da ação da execução, razão pela qual os embargos não foram conhecidos.

Agora, a decisão agravada diz respeito ao indeferimento do
restabelecimento do prazo dos embargos à execução, bem como da redução da penhora realizada em imóveis da agravante, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos:

“(...) Aportou pedido da executada de id n. 49703492, pugnando pela reabertura do prazo para os embargos, bem como aduzindo excesso de execução.

Trata-se de execução que tramita a quase 3 anos neste juízo sem que a parte exequente consiga satisfazer o seu crédito.

Quanto ao pedido de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, e reabertura do prazo para os embargos, a questão já foi decidida nos autos de id n. 19878466, considerando que o ajuizamento de embargos à execução no bojo dos autos de execução, constitui
erro grosseiro
.

Já em relação ao alegado excesso de penhora, a parte não colaciona nenhuma avaliação dos bens penhorados.

Embora alegue que o apartamento penhorado é suficiente, não trouxe avaliação e nem mesmo se inexiste débitos condominiais ou mesmo tributários sobre ele, ônus que lhe competia.

Motivo pelo qual, mais acertado a manutenção das penhoras até a efetiva avaliação dos bens, onde se comprovando o excesso, será desbloqueado pelo juízo, já que a executada não demonstrou o eventual prejuízo na sua manutenção.

Importante salientar, que embora a manifestação do executado, esse em momento algum indica de forma clara e precisa como pretende satisfazer o crédito exequente, sendo que determino a sua intimação para que no prazo de 15 dias preste o devido esclarecimento, à luz do Princípio da Cooperação. (...)”
(Id. 51552574 – autos de origem - destaque no original).

De fato, com relação aos embargos apresentados, nota-se que a parte executada opôs-se por meio de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, como se fosse contestação (id. 17528480 do feito executivo),
sendo que por meio de decisão proferida em
03/06/2019
, o magistrado singular não conheceu da referida petição.

No entanto, não houve a
interposição de recurso à época, razão pela qual a matéria restou preclusa, consoante previsão contida no art. 507, CPC
[1]
.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“(...)
Devidamente citado, a parte executada interpôs embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, como se fosse contestação (ID 17528469 e docs), porém observa-se do §1 do art. 914, do Código de Processo Civil, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

Em resumo, os embargos possuem procedimento próprio, previsto nos arts. 914 a 920 do atual CPC, devendo a petição inicial observar os requisitos previstos no art. 319, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade à espécie, tendo em vista que se cuida de erro grosseiro.

Dessa forma, considerando a redação do referido artigo, que deverão os embargos serem protocolizados com dependência à ação principal, e não nos próprios autos da ação principal como fez a embargante,
torna-se inviável
conhecer a petição
de ID. 17528469
.

Por se tratar de processo eletrônico (PJE), deixo de determinar o seu desentranhamento da referida petição (...).”
(destaques no original).

Dessa forma, o recurso não pode ser conhecido, neste tocante, pois, em verdade, a decisão por ele recorrida (id. 51552574 dos autos executivos) trata-se de mera alusão à decisão de id. 17528480, a qual
não
fora atacada a tempo e modo, restando, assim, caracterizada a sua imutabilidade.

No que concerne ao alegado
excesso de penhora
, nos termos do artigo 874 do Código de Processo Civil, a alegação de eventual excesso de penhora deve ser feita após a devida avaliação do bem:

“Art. 874.
Após a avaliação
, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I -
reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros
, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente”.

Assim, somente depois da realização da penhora e consequente avaliação dos bens penhorados é que a MMa Magistrada terá parâmetros suficientes para analisar o pretenso excesso, caso assim seja requerido.

Esse é, inclusive, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE PENHORA. ANÁLISE SOMENTE APÓS A AVALIAÇÃO
. IMPENHORABILIDADE DOS BENS CONSTRITOS. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2.
A alegação de excesso de penhora deve ser efetuada após a avaliação
. 3. A jurisprudência esta Corte orienta que os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, tendo o artigo 649, inciso V, do CPC aplicação excepcional somente nos casos em que os bens penhorados se revelem indispensáveis à continuidade das atividades de microempresa ou de pequeno porte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.370.023/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, Dje 05/02/2016).

Sendo assim, sem a avaliação dos imóveis penhorados não há possibilidade de avaliar eventual excesso.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – PENHORA E AVALIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADOS – VERIFICAÇÃO INVIÁVEL NESTE MOMENTO
– ARGUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A
análise de existência de excesso de execução só é possível após realizada a penhora e a
avaliação dos imóveis
. A avaliação de imóvel, a princípio, não exige conhecimento técnico específico que inviabilize sua realização por oficial de justiça”. (TJ-MT - AI: 10058957820198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE BENS INDICADOS PELO EXEQUENTE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE EFETIVA PENHORA – AVALIAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - HIPÓTESE EM QUE NÃO SE EXIGE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO PARA NOMEAÇÃO DE AVALIADOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Não é possível aferir se de fato houve excesso de penhora quando se verificar que ainda não houve avaliação do bem penhorado nos autos da execução. Necessidade de se aguardar o momento processual adequado para alegação de eventual excesso de penhora.
II – No caso vertente, não se verifica óbice à realização da avaliação dos imóveis indicados à penhora pelo oficial de justiça em detrimento de ser feita por engenheiro agrônomo, uma vez que, o valor será obtido por profissional de confiança do juízo, trazendo, inclusive, maior segurança e credibilidade à referida avaliação.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10091310920178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/06/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021